Tribunal: TJSP
Processo: 1013110-73.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - revogação da gratuidade processual afastada - ausência de elementos aptos a infirmar os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica - proposta de adesão a cartão - valor composto por débitos oriundos de dois cartões de crédito - ausência de prova da manifestação de vontade da autora quanto ao cartão "Mais!",

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - revogação da gratuidade processual afastada - ausência de elementos aptos a infirmar os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica - proposta de adesão a cartão - valor composto por débitos oriundos de dois cartões de crédito - ausência de prova da manifestação de vontade da autora quanto ao cartão "Mais!", que teria dado origem à parte considerável do valor objeto do apontamento - conjunto probatório que não comprova de forma cabal a origem dos débitos - inexistência do débito reconhecida - danos morais não configurados - litigância de má-fé afastada - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte para esses fins.